Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-76.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. FATOS CONCERNENTES AO DIREITO DE VIZINHANÇA. INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO.
1. O direito de fazer cessar situações em que o exercício das prerrogativas do domínio e da posse são nocivas à segurança, ao sossego e à saúde das pessoas que habitam o prédio vizinho encontra previsão no artigo 1277 do Código Civil, que cuida das relações de vizinhança.
2. Para fazer cessar situações dessa natureza, que não equivalem à turbação possessória, mas ao uso anormal da propriedade, a parte que se considera lesada pode buscar a via indenizatória e/ou o cumprimento de uma obrigação de fazer, mas não a proteção possessória.
3. Extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I do CPC.
4. RECURSO IMPROVIDO.